Tribunal: STF
Processo: RHC 246910
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Batista Bandeli interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "[C]onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Revela-se lícita a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos termos do § 4º do artigo 44 do Código Penal e 181 da Lei de Execução Penal, ante o descumprimento injustificado das obrigações impostas. Precedentes" (AgRg no RHC n. 75.336/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 10/5/2017)'" (AgRg no RHC n. 124.395/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 21/10/2020). 



    2. Consta da decisão de primeiro grau mantida pelo aresto combatido "que o executado foi intimado para cumprir a pena que lhe foi imposta e, posteriormente, foi intimado para se manifestar acerca de eventual unificação de todas as suas execuções, sendo que se quedou inerte, não apresentando qualquer justificativa ao Juízo". 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 914.312 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “cassar as decisões das instâncias ordinárias e determinar ao Juízo da Execução que ouça previamente o sentenciado em audiência de justificação antes de decidir acerca da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade”. Subsidiariamente, requer que seja deferida prisão domiciliar ou “que o paciente seja novamente intimado para que possa se apresentar no Centro de Cumprimento de Penas Alternativas de sua Comarca de dar início à pena restritiva de que foi condenado”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECORRENTE QUE A DESPEITO DE SER REGULARMENTE INTIMADO DE FORMA PESSOAL E POR MEIO DE ADVOGADO NÃO EFETUOU O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Conforme descrito pelas instâncias anteriores e corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi oportunizado ao paciente a possibilidade efetiva de justificação pelo não cumprimento da pena restritiva de direito imposta. Destaco, nesse sentido, os seguintes trechos do ato dito coator (com meus grifos):



    O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. As instâncias ordinárias salientaram que tanto o apenado quanto seu advogado constituído foram devidamente intimados para apresentar justificativa e quedaram-se inertes, havendo inclusive manifestação anterior indicando a possibilidade de requerer a reconversão. 



    Com efeito, "[r]evela-se lícita a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, nos termos do § 4º do artigo 44 do Código Penal e 181 da Lei de Execução Penal, ante o descumprimento injustificado das obrigações impostas. Precedentes" (AgRg no RHC n. 75.336/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/5/2017). 



    Ademais, ressalte-se que ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram entendimento que autoriza a reconversão de penas restritivas de direito em penas privativas de liberdade em caso de descumprimento injustificado daquelas. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 



    (...)



    2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas.” 



    (HC 111.904/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Crime descrito no artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público). 4. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por igual período e pena pecuniária. Descumprimento das condições fixadas. 5. Conversão da pena e regressão de regime. Possibilidade. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC 147.895-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    Por fim, quanto aos pleitos subsidiários, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente